Tribunal: STF
Processo: Rcl 30370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBMISSÃO DE CIVIS À JURISDIÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.